Tribunal: TJES
Processo: 5000758-36.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-36.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: FABIANO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUE A COMPRA FOI REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Autos de nº: 5000758-36.2021.8.08.0008

Recorrente: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido: FABIANO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recorrido/autor realizou cadastro no dia 08/03/2021 na loja Sipolatti e solicitou cartão de crédito;
b)
que o desbloqueio do cartão foi feito no dia 13/04/2021;
c)
que o recorrido alega que desconhece duas compras feitas no cartão, uma no valor de 169,00 e outra no valor de 50,00;
d)
que não há irregularidade nas compras vez que foram feitas com chip e senha;
e)
que não houve pretensão resistida;
f)
que não deve haver indenização por danos morais;
g)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as compras não identificadas pela recorrida foram devidamente ressarcidas, e em caso negativo, se enseja indenização a título de danos morais.

Alega o recorrido na inicial que verificou em sua fatura cobrança por compras que não realizou. O recorrente, a seu turno, informa que as compras foram realizadas utilizando senha e chip, de modo que são devidas.

Pois bem.

O ônus da prova recai sobre o autor sobre os fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). Todavia, sendo alegado fato negativo pelo autor, cabe ao réu demonstrar a existência de fato positivo.

No presente caso, como o autor/recorrido alegou na inicial que não realizou as compras pelas quais estava sendo cobrado, caberia ao recorrente/réu a demonstração concreta de que as compras foram efetivadas pela parte.

Dessa forma, em que pese alegação da recorrente, no sentido de que as compras foram realizadas por meio de chip e senha, os quais seriam de uso individual, não há nos autos nenhuma comprovação do alegado, seja por meio de telas de sistema ou outra modalidade.

Nesse ínterim, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados.

Destarte, estão presentes os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Nesta senda, vejo que o dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença como lançada.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)